Tribunal: TJBA
Processo: 8005535-89.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8005535-89.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: JOSUE DOS SANTOS COUTO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE DE 18% EM VIRTUDE DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS E VENCIMENTOS. IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO ACOLHIDA. ABATIMENTO DE R$ 204,24 (DUZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)
NO MONTANTE DE
CORRESPONDENTES AOS VALORES COBRADOS ANTES DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. ABATIMENTO DEVIDO. REGIME LEGAL DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES CONTRA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Trata-se de Execução de Acórdão exarado nos autos do Mandado de Segurança n.º 0011782-43.2010.8.05.0000, ajuizada por JOSUE DOS SANTOS COUTO em face do ESTADO DA BAHIA, consistente no cumprimento do título judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança nº 0011782-43.2010.8.05.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia - SINTAJ, que reconheceu o direito dos servidores ao reajuste de 18% (dezoito por cento) em virtude da implantação do Plano de Carreiras e Vencimentos – PCV.

Quanto à impugnação ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita esta não merece prosperar, tendo em vista que fora recolhidas as custas pelo exequente (ID 3324344 e seguintes).

Mister destacar que os cálculos apresentados pelo exequente foram ofertados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, responsável pela gestão da folha de pagamento dos seus servidores, consoante planilha anexa (ID 3045597). Nestas condições, restou configurada a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação pretendida neste processo.

Desta forma, o pleito para pagamento do crédito mediante folha complementar não merece guarida, porquanto o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 889173/MS, firmou tese com repercussão geral reconhecida, considerando que “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.”

In casu, o crédito do exequente é proveniente de impetração de Mandado de Segurança, portanto os valores devidos devem corresponder à data da impetração e a expedição do precatório, consoante disposto no seguinte precedente com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Com isso, merece prosperar em parte a impugnação do Estado da Bahia, que requereu o abatimento do montante de R$ 204,24 (duzentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), referente aos valores anteriores a julho e agosto de 2010 (ID 3797396) e deve-se satisfazer o crédito mediante a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), tendo em vista que houve pedido alternativo formulado pelo autor, renunciando aos valores que eventualmente ultrapassarem o limite estabelecido no artigo 1º, caput, da Lei Estadual n.º 9.446/05.

Quanto ao regime legal de atualização monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o tema já fora decido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar com Repercussão Geral - Recurso Extraordinário nº 870.947 - Tema 810.

Nestas condições, deve incidir os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, qual seja, IPCA-E.

Os juros moratórios devem ser mantidos no percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art.1º-F, de acordo com a Medida Provisória nº 2.180-35 de 2001.

Destaca-se, ainda, que o exequente não precisa comprovar que não é parte do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0011782-43.2010.8.05.0000 ou que renunciou a eventual verba que lhe seria devida nos autos do mandamus, tendo em vista que possui o direito de propor execução autônoma. Contudo, restou consignado pelo exequente sua expressa renúncia através da petição de ID 9144982.

Por fim, salienta-se que é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais inclusive nas situações em que o Estado da Bahia não interpôs impugnação à execução, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”

Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR a impugnação a Assistência Judiciária Gratuita, e no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO do Estado da Bahia, para fixar como devida a quantia de R$ 14.752,76 (quatorze mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), que deverá ser corrigida até a data do seu efetivo pagamento, extinguindo-se o presente feito de Cumprimento de Sentença.

Determino a expedição da respectiva Requisição de Pequeno Valor em favor da exequente, JOSUE DOS SANTOS COUTO, estabelecendo os juros moratórios com base nos índices da caderneta de poupança, desde a data da realização do cálculo homologado até o dia da expedição do requisitório, observando o limite disposto no artigo 1º, caput, da Lei Estadual n.º 9.446/05.

Condeno o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente no percentual de 10% sobre o valor final da execução.

Após a certificação do trânsito em julgado desta decisão pela Secretaria do Tribunal Pleno, deverá ser dado regular prosseguimento ao feito, com o cumprimento das formalidades necessárias para expedição da competente RPV – Requisição de Pequeno Valor.

ACÓR
DÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005535-89.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSUE DOS SANTOS COUTO e como apelada ESTADO DA BAHIA.

Acordam os desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR a impugnação a Assistência Judiciária Gratuita, e no mérito, DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA à impugnação a execução, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.